Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT). PERÍCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO FEITA POR INTERMÉDIO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA (DJE). INFORMAÇÃO QUE CHEGOU AO PERICIANDO. AUSÊNCIA NO ATO PERICIAL NO IML POR TRÊS OCASIÕES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFASTAMENTO. INTIMAÇÃO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE COM PUBLICAÇÃO DO DJE. CONHECIMENTO DO DIA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO AUTOR. EFICÁCIA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Confirmado nos autos que a intimação do autor/periciando por intermédio do seu procurador (DJe) cumpriu o seu objetivo de levar ao conhecimento dele o dia e local da realização da perícia, não se acolhe a alegação de necessidade de intimação pessoal do interessado para o comparecimento, notadamente quando o autor deixa de comparecer ao ato por pelo menos três oportunidades, embora os autos revelem que de todas teve total conhecimento.
2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.